Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-08.2020.8.11.0026
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001469-08.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA - CNPJ: 03.669.196/0001-08 (APELADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), LEONICE DE CARVALHO BIATO - CPF: 172.738.031-20 (APELADO), JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA., reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020521517 e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a alegação de decadência do crédito tributário poderia ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3. A decadência do crédito tributário é matéria de ordem pública, mas sua análise em sede de exceção de pré-executividade só é possível se não houver necessidade de dilação probatória.

4. No caso, a parte executada não apresentou o processo administrativo tributário correspondente, sendo inviável reconhecer a decadência sem a devida instrução probatória.

5. A notificação do auto de infração cessa a contagem do prazo decadencial, conforme Súmula 622/STJ, o que implica a necessidade de análise do processo administrativo para verificar a constituição definitiva do crédito.

6. A matéria suscitada demanda produção de provas, razão pela qual não pode ser analisada na via restrita da exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"A alegação de decadência do crédito tributário que demande análise do processo administrativo não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por exigir dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 485, VI; STJ, Súmulas 393 e 622.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/05/2020; TJ/MT, Apelação nº 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA.
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 485, VI
, do CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública defende o equívoco no reconhecimento da decadência do crédito tributário executado, argumentando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (ICMS), cujo o prazo decadencial deve ser contado conforme o art. 173, I, p. único, do CTN.

Assim, defende que a exigência do crédito tributário ocorreu em estrita observância ao Código Tributário Nacional, impondo-se, portanto, a reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a recorrida propugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que reconheceu a decadência do crédito executado, argumentando que este foi constituído dentro do prazo previsto no art. 173, I do CTN.

A
execução fiscal foi ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA.
,

objetivando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020521517, no valor de R$ 50.611,13 (cinquenta mil seiscentos e onze reais e treze centavos), decorrente das infrações: “
Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”, “ICMS Substituição Tributária Declarada em GIA”, “Falta de Recolhimento do ICMS Normal” e “Falta de Recolhimento de ICMS Substituição Tributária”.

O Juízo de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a decadência do crédito tributário, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico que a execução fiscal protocolada em 10/11/2020, está lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 2020521517. Os fatos geradores se deram: 2.1.1 - 03/2011; 2.1.1 - 05/2012; 2.1.1 - 06/2012; 2.1.1 - 07/2012; 2.1.1 - 08/2012; 8.16.7 - 03/2011; 8.16.7 - 05/2011; 8.16.7 - 06/2012; 8.16.7 - 07/2012; 8.16.7 - 08/2012; 24.1.1 - 12/2010; 24.1.1 - 01/2011; 24.1.1 - 02/2011; e, 24.1.5 - 02/2011. A constituição do crédito se deu em 28/04/2016, sendo que a notificação do executado se deu em 09/03/2017.

Assim, considerando a ocorrência dos fatos geradores nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, a constituição definitiva dos créditos tributários, mediante notificação do contribuinte, deveria ser realizada até o 01/01/2015, 01/01/2016 e 01/01/2017, respectivamente, porém, conforme consta na CDA exequenda, a notificação se deu somente 09/03/2017, portanto, fora do quinquênio legal.

Por fim, é de se registar que o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar tão somente a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Desse modo,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para
DECLARAR
a decadência para a constituição do crédito tributário. Por consequente,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
(ID 268410365)

No caso, o exame acerca da decadência do crédito tributário, embora constitua matéria de ordem pública, demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade.

De fato, a alegação poderia ter sido comprovada por meio de prova documental, o que não ocorreu, visto que a parte excipiente não juntou o processo administrativo tributário n. 35761/54/28/2017, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521517, nem apresentou justificativa para essa omissão.

Nesse sentido:

[...] A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz
.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 15/04/2024).

Além disso, conforme a Súmula n. 622 do STJ, a notificação do auto de infração cessa a contagem do prazo de decadência para a constituição do crédito tributário.

“[...] 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’”
(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

Além disso,
não se deve confundir o lançamento provisório com o definitivo
, que ocorre com o julgamento do processo administrativo tributário. O lançamento provisório interrompe a contagem do prazo de decadência.

“[...] De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ,
‘A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.’
[...].”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2020).

Nesse contexto, a certidão de dívida ativa executada consigna a informação
“Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II”
,
assim houve a constituição provisória do crédito tributário
(ID 268410826, pág. 4). Dessa forma, a análise do argumento de decadência e a verificação da constituição definitiva do crédito tributário, nesse caso, exigiria dilação probatória com a apresentação do processo administrativo tributário correspondente.

Portanto, a questão levantada pela excipiente exige produção de provas. Todavia, o enunciado n. 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em conclusão, no caso em questão, não cabe, em sede de exceção de pré-executividade, a análise sobre a ocorrência de decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020521517.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025